Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-84.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA A RESPEITO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - CLÁUSULAS DO CONTRATO, ADEMAIS, REDIGIDAS DE FORMA CLARA E SIMPLES E ÀS QUAIS ADERIU LIVREMENTE O CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA